Tribunal: CARF
Processo: 10814.002496/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.002496/2010-15
ACÓRDÃO
3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTA AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/10/2008 a 07/04/2011
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO.
Consoante a legislação de vigência, quando o produto importado já foi
consumido, não encontrado, desembaraçado e liberado, não sendo mais
possível a sua localização, é pacífico o entendimento pela aplicação da
multa equivalente a 100% do valor aduaneiro desta mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem deste litígio reside na aplicação da pena de multa do valor aduaneiro dos
produtos transportados pela recorrente. Isto porque não foram declarados e, quando constatada
a sua presença sem a prévia informação da carga, a fiscalização iria aplicar a pena de perdimento.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
2
Em 24/04/2009, a autuada impetrou Mandado de Segurança perante a 6a Vara
Federal de Guarulhos (Processo no 2009.61.19.004363-9) para liberação das mercadorias, obtendo
concessão parcial que determinou a abstenção temporária de qualquer ato tendente à decretação
do perdimento, petição inicial em fls. 147 e seguintes.
Em 28/04/2009, o MM. Juizo da 6a Vara Federal de Guarulhos deferiu parcialmente
a liminar vindicada (fls. 175 e seguintes), determinando às Autoridades Aduaneiras que se
abstivessem da praticar qualquer ato tendente à decretação do perdimento dos bens, entretanto,
não determinou a sua liberação.
Em 22/03/2010, foi lavrado o Auto de Infração n°0029/2010 (fls. 2 e seguintes), com
conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, com
exigibilidade suspensa, formalizada nos autos do presente PAF, sanção prevista no § 3o do V artigo
23 do Decreto 1455/1976.
A decisão da DRJ manteve a autuação, julgando, por unanimidade, pela
improcedência da impugnação, reconhecendo parcial concomitância, nos termos que se seguem:
DA CONCOMITANCIA PARCIAL.
É de se ressaltar que a decisão judicial prevalece sobre a administrativa, o que
torna ineficaz qualquer decisão administrativa, haja vista que ao Poder Judiciário
é conferida a competência da apreciação de qualquer matéria em caráter
definitivo.
Sendo assim, não se conhece da parte da impugnação correspondente à matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário, passando-se assim a análise da
procedência do presente lançamento no tocante à multa de 100% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias que era passíveis de aplicação da pena de perdimento.
(grifei).
DA APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA.
Em 29/10/2008, a interessada tomou ciência do Auto de Infração e Termo de
Guarda Fiscal N° 0817600/00152108 - parte do PAF 10814.018305/2008-12
apenso aos autos do presente -, lavrado em função da introdução irregular de 187
(cento e oitenta e sete) volumes de mercadorias estrangeiras, contendo 1.122
pares de tênis Nike, desacompanhados de qualquer documentação, não listadas
em manifesto de carga em papel e tampouco em sistema eletrônico (MANTRA).
Por outro lado, a decisão final sobre a pertinência, ou não, da aplicabilidade da
pena de perdimento ao caso concreto encontra-se sub judice, e não será aqui
analisada. Neste ponto apenas se quer registrar que havendo possibilidade de o
Poder Judiciário decidir em última instância, com trânsito em julgado, pela sua
aplicabilidade à hipótese descrita nos autos, vem à tona, com clareza, o
direito/dever que incumbia à autoridade fiscal competente de preventivamente
proceder ao lançamento da multa objeto do presente processo, diante do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
3
consumo das referidas mercadorias após sua liberação por força de decisão
judicial liminar.
Outros pontos, contudo, notadamente os itens 3.2.2 (Da ausência de dano ao
erário) e 3.2.2 (Da afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade),
encontram-se abarcados no Mandado de Segurança em comento, de forma que o
julgador administrativo não tem competência para julgar tais pontos, pois a opção
pela via judicial impõe renuncia da autuada ao seu direito de impugnar a presente
exigência administrativamente nos supracitados tópicos. Com efeito, à “coisa
julgada” a ser proferida no âmbito do Judiciário não cabe alteração na via
administrativa sob pena de contrariar preceito constitucional que adota o modelo
de jurisdição una em que são soberanas as decisões judiciais.
O recurso voluntário sustenta que a decisão deve ser reformada, amparando-se nos
seguintes fundamentos:
a) Nulidade do Auto de Infração por descumprimento da liminar deferida, posto
que o lançamento se deu na vigência da decisão judicial;
b) Descabimento da multa substitutiva do perdimento, haja vista que as
mercadorias foram liberadas e entregues ao destinatário final;
c) Ausência de Dano ao Erário Público;

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE
Não prospera o pleito de nulidade por suposto desrespeito a decisão judicial.
O tema tratado foi exclusivamente referente ao perdimento das mercadorias, fruto
do lançamento previsto no PAF no 0817600/00152/08.
O presente lançamento ocorreu para fins de prevenção de decadência por parte da
fiscalização, em momento posterior a obtenção, pela recorrente, da decisão liminar que lhe
proporcionou a liberação do produto.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
4
Com o devido respeito, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo
59 do Decreto 70.235/1972 que resultaria em nulidade do presente processo.
Sendo assim, nega-se provimento.
3
DO MÉRITO
Em respeito ao peticionamento formulado pelo recorrente, informando o transito
em julgado da decisão que lhe concedeu a segurança para liberar as mercadorias, é importante
registrar que não houve a nulidade do Auto de Infração referente a MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO.
Para tanto, vale apresentar trechos da decisão:

E ao compulsar os pedidos formulados em sede da petição inicial para se verificar a
amplitude dos pleitos do contribuinte, nota-se que houve requerimento para nulidade do auto de
infração que aplicou a pena do PERDIMENTO em sede de julgamento do mérito.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
5

A própria decisão judicial foi enfática ao referir-se a multa substitutiva,
reconhecendo-a mais do que suficiente para apenar o recorrente, de modo a justificar o
afastamento da pena do perdimento.
Portanto, não houve decisão judicial reconhecendo a nulidade da multa substitutiva
do perdimento.
E a própria recorrente confessa que deixou de manifestar os produtos quando do
seu ingresso no território aduaneiro brasileiro.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
6

O artigo 689, IV e seu § 1o do Regulamento Aduaneiro estabelece as situações que
justificam a aplicação da pena de perdimento de mercadorias e a respectiva substituição da pena
pela multa:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário:
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 41).
As situações previstas na legislação citada enquadram-se perfeitamente no caso em
tela. Não prospera o argumento de que o fato do produto ter sido encaminhado para o
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.353 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.002496/2010-15
7
destinatário final afastaria a aplicação do § 1o. O motivo é simples. Tal fato se seu mediante ação
judicial em processo administrativo diferente deste, no qual a penalidade aplicada era o
perdimento e não a multa. Alias, a esta é aplicável justamente pelo fato da referida entrega.
Portanto, não merece prosperar as alegações do recorrente.
4
O DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 358
DF CARF MF
Original